Tribunal: TJES
Processo: 5009713-13.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009713-13.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAM DE OLIVEIRA LOZANO e outros
RECORRIDO: JACI PINTO DA CONCEICAO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009713-13.2022.8.08.0011

Recorrentes: JULIANA DE ALMEIDA VITORINO LOZANO e RUAM DE OLIVEIRA LOZANO

Recorridos: JACI PINTO DA CONCEICAO JUNIOR e CAMILA GONCALVES DA CONCEIÇÃO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANA DE ALMEIDA VITORINO LOZANO e RUAM DE OLIVEIRA LOZANO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da presente demanda, ante a necessidade de realização de perícia para averiguação se o carro da parte recorrida possuía reboque no momento do sinistro, fato este que pode ter agravado a extensão dos prejuízos materiais.

Entrementes, não vislumbro o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente, isto porque, de acordo com as provas produzidas nos autos, é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

Outrossim, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso em relação ao indigitado reboque,
“a (in)existência de tal acessório seria irrelevante ao deslinde do litígio, vez que os danos apresentados nos veículos seriam próprios e típicos de colisões traseiras, importando para tal desiderato apenas a análise da dinâmica do mencionado sinistro”
(
sic
– ID 6658171, negritei).

Assim, ultrapassada tal questão preliminar, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao desencadear o acidente em comento, devendo
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrido ou se é decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO CULPA DO AUTOR E DOS DEMAIS VEÍCULOS, PORQUE TERIAM PARADO DE FORMA ABRUPTA. OBRIGAÇÃO DOS CONDUTORES DE MANTER ATENÇÃO E DISTÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DA FRENTE.
ART. 29, II, DO CTB. CIRCULAÇÃO EM DISTÂNCIA SEGURA NÃO RESPEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELO DEMANDADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO POSTULADO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO AUTOR, QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDAS.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50021156320138210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-10-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JULIANA DE ALMEIDA VITORINO LOZANO e RUAM DE OLIVEIRA LOZANO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)